Tribunal: TJDFT
Processo: 0708390-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708390-77.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Intimem-se Celg Distribuição S.A. e Enel Distribuição S.A. a fim de que manifestem, no prazo de quinze (15) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada na petição de id 33995276. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator